Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702421-94.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: MAGDA LAURA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 494 CPC. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. “DESCONHECIDO”. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, devolvidos os autos à origem para cumprimento de diligência, sobreveio nova sentença, seguida da interposição de nova apelação. Verificada a existência de duas sentenças proferidas no mesmo processo e a ausência de qualquer hipótese excepcional dos artigos 485 § 7o, 494 e 505, todos do CPC, deve ser reconhecida a nulidade da última decisão. 2. A notificação extrajudicial é documento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 3. Não basta o mero envio da notificação, sendo imprescindível o seu recebimento no endereço constante do contrato. 4. Hipótese em que, embora enviada ao endereço informado no contrato, a notificação extrajudicial não foi recebida pelo réu ou terceira pessoa, tendo retornado ao credor com a anotação de "desconhecido" pelos Correios. Hipótese em que inexiste comprovação da mora, imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 5. Devidamente intimada, deixando a parte autora de emendar a inicial, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 6. Nulidade da segunda sentença reconhecida de ofício. Segundo apelo prejudicado. Recurso de apelação contra a primeira sentença conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto Lei 911/1969, alegando, em suma, caso o devedor não seja encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação enviada para o endereço do devedor que consta no contrato para fins de sua constituição em mora e consequente seguimento da ação de busca e apreensão, em observância à boa-fé objetiva. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto Lei 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017